Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE DOS FATOS. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA PREVISTA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma harmônica, coerente com os demais depoimentos prestados em juízo, não havendo contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. A materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e contravenção penal de vias de fato, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, revelaram-se incontestes, quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, e dos seus genitores em juízo.

3. Caracteriza a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-lei n. 3.688/1941) quaisquer atos agressivos de provocação praticados contra outrem que não chegam a causar lesão corporal, restando comprovado nos autos, que o acusado apertou o pescoço e tampou a sua boca da vítima, sem ocasionar lesões aparentes, afastando-se a argumentação da defesa de fragilidade de acervo probatório e de atipicidade das condutas.

4. O crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do CP, tem como finalidade precípua a proteção da tranquilidade da vida doméstica, impedindo que pessoas não autorizadas entrem ou/e permaneçam em casa alheia ou nas dependências desta contra sua vontade, de forma clandestina, o que ocorreu nos autos, motivo pelo qual a condenação por esta infração é medida que se impõe.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero, sendo que o consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, não teria o condão de afastar a tipicidade do delito, assim como a reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

6. Conforme critério adotado pelo STJ e por esta 2a Turma Criminal, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a majoração em fração mais elevada, o que não ocorreu nos autos, devendo ser reduzido o quantum de aumento.

7. Recurso provido em parte.